Tribunal: TJSP
Processo: 1517807-80.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Pedido julgado parcialmente procedente.
I. Caso em Exame
1. Lucas de Oliveira Malverde foi condenado por tráfico de drogas, após ser flagrado transportando 892 porções de cocaína, 416 porções de maconha e 486 porções de crack, totalizando 1.794 unidades destinadas à venda. Ele foi abordado pela Polícia Militar enquanto portava uma sacola com

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Pedido julgado parcialmente procedente.
I. Caso em Exame
1. Lucas de Oliveira Malverde foi condenado por tráfico de drogas, após ser flagrado transportando 892 porções de cocaína, 416 porções de maconha e 486 porções de crack, totalizando 1.794 unidades destinadas à venda. Ele foi abordado pela Polícia Militar enquanto portava uma sacola com as drogas e R$ 175,00 em dinheiro. Em juízo, negou os fatos, alegando ser usuário e que estava no local para comprar drogas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a fragilidade do conjunto probatório para absolvição ou desclassificação para uso pessoal, e (ii) a aplicação do tráfico privilegiado e fixação de regime aberto.
III. Razões de Decidir
3. Os depoimentos dos policiais foram considerados coerentes e harmônicos, não havendo razões para suspeitar de conduta censurável.
4. A quantidade e natureza das drogas justificam a condenação por tráfico, não sendo possível a desclassificação para uso pessoal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena a dois anos e seis meses de reclusão, com duzentos e cinquenta dias-multa, fixado o regime aberto para cumprimento. Mantém-se a sentença recorrida.
Legislação Citada:
Lei 11.343/06, art. 33, caput; art. 42; art. 33, §4o.
Código Penal, art. 59; art. 33, §2o, "c".
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC 476995 / SC, Deputado Ministério Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.05.2019.
STF, RHC 170551 AgR / SC, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18.10.2019.